Tribunal: TJES
Processo: 0010969-18.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010969-18.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO SANTOS e outros

APELADO: ILMA SERGIO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL ENTRE FAMILIARES. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de posse de imóvel construído nos fundos do terreno dos sogros, sob a alegação de doação verbal e exercício de posse pela ex-nora após a dissolução do vínculo conjugal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do patrono em audiência de instrução, justificada por atestado médico apresentado após o encerramento do ato, configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se a ocupação de imóvel decorrente de relações familiares e autorizada pelos proprietários caracteriza posse juridicamente tutelável ou mera detenção por tolerância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de impedimento para o comparecimento em audiência deve ocorrer até a abertura da solenidade, sob pena de preclusão temporal, conforme disciplina o art. 362, § 1º, do CPC.

4. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, configurando detenção precária que não autoriza a proteção possessória.

5. O ingresso no imóvel em virtude de matrimônio e em terreno de propriedade dos sogros estabelece vínculo de natureza precária, análogo ao comodato verbal.

6. A doação de bens imóveis é ato solene que exige escritura pública ou instrumento particular, sendo nula a doação verbal de imóvel por vício de forma, nos moldes dos arts. 108 e 541 do Código Civil.

7. A revelia não opera efeitos sobre matéria de direito nem supre a ausência de prova documental essencial à validade de ato jurídico solene.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A justificativa para o adiamento de audiência deve ser apresentada até o momento de sua abertura, sob pena de preclusão. 2. A ocupação de imóvel fundamentada em relações de parentesco ou afinidade configura ato de mera permissão ou tolerância, o que afasta o
animus domini
e a proteção possessória. 3. A doação de bem imóvel exige obrigatoriamente a forma escrita, via instrumento público ou particular, não sendo admitida a forma verbal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 108, 541, 1.196, 1.201, parágrafo único, e 1.208; CPC, arts. 362, § 1º, 561 e 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC nº 5000760-83.2017.8.21.0137, Rel. Des. Newton Fabrício, j. 26.03.2026; TJSP, AC nº 1034820-51.2025.8.26.0002, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 02.03.2026; TJMG, APCV nº 5011099-70.2023.8.13.0313, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 03.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto o juízo
a quo
realizou a audiência de instrução e julgamento em 26.05.2015 sem a presença do patrono dos apelantes, cuja ausência fora justificada por atestado médico, colhendo depoimento testemunhal sob o manto da unilateralidade.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem decretou a revelia dos réus, os quais, posteriormente, habilitaram patrono nos autos e apresentaram “esclarecimentos” sobre os fatos. No que concerne à audiência de instrução e julgamento, é imperioso destacar que o patrono dos recorrentes não compareceu ao ato, vindo a colacionar atestado médico apenas após o encerramento da solenidade (fls. 189/190).

O Código de Processo Civil, em seu art. 362, § 1º, estabelece uma regra de preclusão temporal rigorosa para a justificativa de ausência,
in verbis
:

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

[...]

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;

[...]

§ 1º O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

Considerando que a prova do impedimento não foi submetida ao crivo judicial até o momento da abertura da audiência, e inexistindo comunicação prévia que permitisse o tempestivo adiamento, não vislumbro a ocorrência de vício procedimental.

A legislação processual civil impõe às partes e a seus procuradores um dever de diligência que, neste caso, foi negligenciado. Ademais, sob a ótica do princípio
pas de nullité sans grief
, não restou demonstrado prejuízo concreto que supere a desídia do patrono.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PAULO ROBERTO SANTOS e DERLY DIRENE SANTOS
contra a r. sentença proferida no evento 18056449, integrada pela decisão proferida no evento 18056466, pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de manutenção de posse” ajuizada por
ILMA SÉRGIO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para manter a requerente na posse do imóvel objeto da lide.

Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 18056468, os recorrentes aduzem, em suma, que: [...] (II) no mérito, sustenta que a ocupação da apelada decorre de mera detenção por atos de permissão e tolerância (comodato verbal), motivada pelo antigo vínculo matrimonial com o primeiro recorrente, o que afasta o
animus domini
necessário para a proteção possessória, nos termos do art. 1.208 do Código Civil; (III) inexiste prova de doação do imóvel, haja vista a ausência de escritura pública ou instrumento particular exigidos pelos arts. 108 e 541 do Código Civil; (IV) o Boletim de Ocorrência utilizado como prova possui caráter unilateral e não comprova a turbação, mas apenas o conflito após o fim do comodato; (V) por fim, afirma que a resistência da apelada em desocupar o bem configura esbulho, sendo o agir dos proprietários um exercício regular de direito.

A ação de manutenção de posse, como é indutivo, visa a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o exercício do direito de propriedade; é, pois, o poder de fato, instaurado pelo exercício de fato de algum poder do domínio.

No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa constitui-se em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Note-se que, o conceito jurídico de “posse” não parte da ideia do necessário “contato físico” com a coisa. “
Posse, na teoria objetiva por nós adotada, é unicamente a exteriorização da propriedade, vale dizer, da condição de utilização econômica do domínio
”
1
, prevendo a lei que “
considera-se possuidor

todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes, inerentes à propriedade
”
2
.

O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”.

In casu
, a despeito da revelia decretada, os elementos fáticos convergem para a conclusão de que a ocupação exercida pela apelada carece de
animus domini
.

Consoante se infere da narrativa inicial, o imóvel do qual a apelada se diz possuidora consiste em uma casa construída a partir do “quartinho de costura” existente nos fundos do terreno dos sogros, que teria sido doado enquanto a demandante e o seu ex-cônjuge, filho destes, eram casados.

A testemunha ouvida em audiência, Solange Lorencini, confirma que “
o imóvel, antes da Ilma morar, era um quintal; que havia um quartinho que era o quarto de costura da mãe do Paulo, ora requerido; que esclarece que a Ilma e o requerido ficaram morando no quarto de costura até construírem o local que a requerente mora hoje; que hoje estão no imóvel a autora e a filha;
[...]
que na frente existe outro imóvel, que é a residência dos pais;
[...] que durante a
construção do imóvel, moravam juntos, casados, a autora e o sr. Paulo; que sabe dizer que o pai do requerido era meio invocado e que então pretendia que a autora e o requerido tivessem um local para morar; que o pai do requerido queria que o filho e a autora construíssem um local para morar; que ficou sabendo meses depois da separação d
a autora e do requerido; q
ue sabe que o requerido foi para a casa da m
ãe; que a informação
da
chegou até a depoente
no fim do ano
de 2013
” (fl. 175).

O acervo probatório revela que o ingresso da apelada no imóvel se deu em virtude do matrimônio com o primeiro apelante,
PAULO ROBERTO SANTOS
, em área detida por seus pais, o falecido Il Santos e a segunda apelante,
DERLY DIRENE SANTOS
. Tal cenário configura a natureza precária da ocupação da apelada, fundamentada em atos de mera permissão e tolerância decorrentes de estreito vínculo familiar, atraindo a incidência do art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

Nesse mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONFLITO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSE PRECÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido na ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelante e procedente, em parte, o pedido na ação reivindicatória proposta pelo apelado, determinando a imissão na posse do imóvel situado na av. Getúlio Vargas, nº 625, em Tapes/RS, matriculado sob o nº 16.484 do registro de imóveis de Tapes. II. Questão em discussão:1. Há duas questões em discussão: (I) a possibilidade de reconhecimento do direito à retenção das benfeitorias; (II) a prevalência entre o direito de propriedade do apelado, formalmente constituído e publicizado pelo registro imobiliário, e a situação possessória fática do apelante, que alega exercer posse por mais de três décadas. III. Razões de decidir:1. O pedido de reconhecimento do direito à retenção das benfeitorias não foi conhecido por constituir inovação recursal, pois não foi pleiteado pelo apelante em momento anterior à sentença, o que prejudicaria o direito de defesa da parte contrária. 2. O apelado comprovou ser proprietário do imóvel objeto da lide, mediante registro do título aquisitivo no ofício imobiliário, o que lhe confere a presunção de titularidade e os poderes inerentes ao domínio, incluindo o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua. 3.
A ocupação do imóvel pelo apelante decorreu de ato de mera liberalidade da antiga proprietária, sua ex-cônjuge, e do pai desta, configurando comodato verbal, conforme documento posteriormente firmado entre as partes.
4.
Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse juridicamente protegível contra o proprietário, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil, caracterizando a posse do apelante como precária.
5. A antiga proprietária notificou o apelante para desocupar o imóvel antes mesmo da alienação ao apelado, tornando a posse, que era tolerada, injusta a partir da recusa em restituir o bem. 6. A posse do apelante, além de injusta pela precariedade, transmudou-se em posse de má-fé após a notificação para desocupação e a citação na ação reivindicatória, conforme o art. 1.202 do Código Civil. lV. Dispositivo:1. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJRS; AC 5000760-83.2017.8.21.0137; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Newton Fabrício; Julg. 26/03/2026; DJERS 26/03/2026)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Nulidade. Não reconhecimento. Princípio da persuasão racional. Artigo 370, parágrafo único, do CPC. Provas produzidas suficientes para o deslinde da causa. Questão de fundo. Demanda possessória atinente à superfície superior (laje) de imóvel de propriedade/posse da autora.
Ocupação concedida à requerida e ao seu ex-cônjuge, filho da autora. Dissolução conjugal e permanência exclusiva da requerida no imóvel. Natureza de comodato verbal do vínculo jurídico (artigo 579 do Código Civil). Reconhecimento. Elementos dos autos que não evidenciam cessão de direitos, aquisição ou instituição de direito real de laje.
Posse precária caracterizada, após notificação não atendida. Justa causa de oposição. Não reconhecimento. Esbulho configurado. Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos. Reintegração de posse mantida. Exceção de usucapião. Descabimento. Ausência de posse ad usucapionem, pela falta de animus domini do comodatário. Precedentes.
Mera permissão ou tolerância de uso que não possibilitam proteção possessória. Artigo 1.208 do Código Civil.
Retenção e indenização pelas benfeitorias/acessões introduzidas no imóvel. Impossibilidade. Não demonstração da necessidade e comprovação da realização de obras de forma legal e regular. Utilização do bem por mera permissão/auxílio e liberalidade do titular que exclui reconhecimento de benefício por construção e/ou melhoramento não regular realizado. Boa-fé não caracterizada. Artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil. Comodatário que não pode recobrar as despesas feitas com o uso e gozo do bem emprestado. Artigo 584 do Código Civil. Pretensão afastada. Arbitramento de aluguel devido desde a citação até a desocupação, em valor proporcional e razoável, prescindindo de perícia técnica. Sentença mantida (artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental nº 562/2017), com majoração dos honorários advocatícios recursais. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1034820-51.2025.8.26.0002; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2026; Data de Registro: 02/03/2026) (TJSP; AC 1034820-51.2025.8.26.0002; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 02/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. POSSE DECORRENTE DE PERMISSÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ACORDO DE DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE ALHEIA. IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. VALOR DE MERCADO DA BENFEITORIA. LAUDO PERICIAL. DIREITO DE RETENÇÃO. CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse e improcedente o pedido reconvencional de usucapião especial rural, fixando indenização por acessão em favor da ré, sem condicioná-la à desocupação do imóvel. II. Questão em discussãoHá três questões em discussão: (I) saber se a posse exercida pela apelante preenche os requisitos do art. 1.239 do Código Civil para aquisição da propriedade por usucapião especial rural; (II) saber qual o critério jurídico adequado para a fixação da indenização pela acessão realizada em terreno alheio; (III) saber se a reintegração de posse pode ser efetivada antes do pagamento integral da indenização devida, à luz do acordo de divórcio homologado judicialmente. III. Razões de decidir
A posse exercida pela apelante teve origem em mera permissão e tolerância decorrente de vínculo familiar, circunstância que descaracteriza o animus domini, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.
O acordo de divórcio homologado judicialmente, no qual a apelante reconheceu expressamente que o imóvel pertence aos pais do ex-cônjuge, constitui ato inequívoco incompatível com a posse ad usucapionem, afastando qualquer alegação de interversão do caráter da posse.
A indenização devida à construtora de boa-fé deve refletir o valor atual de mercado da acessão incorporada ao solo, e não o custo histórico da obra, sendo adequado o valor apurado em laudo pericial que considera a depreciação e as condições reais da edificação. A cláusula do acordo de divórcio que assegura o uso exclusivo do imóvel até o pagamento da indenização institui verdadeiro direito de retenção, tornando legítima a posse da apelante até o adimplemento integral da obrigação pecuniária. A expedição do mandado de reintegração de posse antes do pagamento da indenização viola a força obrigatória do título judicial e contraria a vedação ao enriquecimento sem causa, impondo-se a reforma parcial da sentença. lV. Dispositivo e teseRecurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A posse originada de mera permissão ou tolerância, ainda que prolongada no tempo, não se qualifica para fins de usucapião por ausência de animus domini, especialmente quando há reconhecimento formal da propriedade alheia.
A indenização por acessão deve corresponder ao valor atual de mercado da benfeitoria incorporada ao imóvel, apurado por perícia técnica. O possuidor de boa-fé detém direito de retenção do imóvel até o pagamento integral da indenização devida, quando assim previsto em acordo judicial. (TJMG; APCV 5011099-70.2023.8.13.0313; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 03/02/2026; DJEMG 04/02/2026)

A hipótese dos autos é análoga à situação de comodato verbal entre sogros e nora, instituto que não permite a transmutação do caráter da posse sem prova inequívoca de interversão, a qual inexiste no caderno processual.

Outrossim, a alegação de doação verbal é tese que esbarra na nulidade absoluta por vício de forma (arts. 108 e 541, CC), não podendo a revelia suprir a ausência de escritura pública ou instrumento particular.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

1
ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 236.

2
Artigo 1.196 do Código Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER do recurso de apelação cível, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.